Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721391-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: GILVAN SOUSA SILVA, WESLEIDE BARROS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702716-02.2019.8.07.0008, integrada em sede de embargos de declaração, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar os juros contidos nos cálculos do credor, homologando os cálculos apresentados pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses dos executados GILVAN SOUSA SILVA e WESLEIDE BARROS SOUSA, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução (Id 88448827 e Id 93824068 – origem) Argumenta, em síntese, ter apresentado cálculos fazendo constar os juros convencionais e a multa aplicável, com amparo no art. 1.336, §1o, do CC; que os juros e a multa convencional, dispostos expressamente na cláusula décima da Convenção Condominial, possuem natureza ex re e decorrem da lei, possuindo aplicação automática a partir do vencimento das prestações sucessivas; que inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez que a aplicação do art. 1.336, §1o, do CC é automática e possui natureza de ordem pública, nos termos da Súmula 254 do STF, ainda que não constante expressamente da condenação por envolver consectários legais; que a fixação do termo inicial dos juros foi de forma contrária à lei e à jurisprudência, devendo incidir a partir do vencimento das parcelas cobradas. Colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que se aplique o correto termo inicial dos juros moratórios, bem como aplique corretamente o disposto no art. 1.336, §1o, do CC. Preparo recolhido (Id 26981913). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com amparo em quantias declaradas no decisum como excesso e correspondente verba honorária fixada, ora objeto de impugnação e que constituem o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, por se referir à própria possibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais, assim como ao quantum porventura devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões, por intermédio da Curadoria Especial (Núcleo de Práticas Jurídicas – UDF). I. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora